Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Incompetência territorial. Cláusula de eleição de foro. Ilegitimidade ativa. Instituição mantenedora. Relação jurídica. Pertinência subjetiva. Prescrição.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. Examinar a validade da cláusula de eleição de foro, a legitimidade ativa da parte exequente e a alegação de prescrição do débito.
III. Razões de decidir
3. A cláusula de eleição de foro livremente pactuada deve ser respeitada, se não há prejuízo a qualquer das partes. Preliminar de incompetência territorial rejeitada.
4. A legitimidade ativa ad causam deve ser analisada com base na teoria da asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração os fatos narrados na inicial. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
5. A pretensão de cobrança de dívidas relativas à prestação de serviços educacionais prescreve em 05 (cinco) anos, a qual é interrompida por despacho do juiz que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Inteligência dos art. 205, § 5o, I, 202, I, do Código Civil, e art. 240 §§ 1o e 2o do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.
Tese: A cláusula de eleição de foro é válida e deve ser respeitada; a legitimidade ativa da parte exequente é reconhecida, e a citação válida interrompe a prescrição, afastando sua alegação.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 42, 51, 485, 508 e 206, §5o, I.